Tribunal: TJSP
Processo: 1003808-33.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE PRO LABORE. SOCIEDADE LIMITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRO LABORE ESTIPULADO NO CONTRATO SOCIAL COMO FORMA DE REMUNERAR OS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS À SOCIEDADE, EIS QUE AMBOS TINHAM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EVENTUAL

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE PRO LABORE. SOCIEDADE LIMITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRO LABORE ESTIPULADO NO CONTRATO SOCIAL COMO FORMA DE REMUNERAR OS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS À SOCIEDADE, EIS QUE AMBOS TINHAM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EVENTUAL DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DURANTE O PERÍODO EM QUE O AUTOR ESTEVE AFASTADO DO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, EM RAZÃO DE "AVC", NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE PRO LABORE. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA.